Tribunal: STF
Processo: ARE 1201570
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2): 



    “EMENTA - CONCURSO PÚBLICO - Guarda Civil Municipal - Osasco - Reprovação na fase de investigação social - Caráter eliminatório - Aceitação pela autora das condições impostas pelo edital - Omissão de informações importantes - Ação julgada improcedente - Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 16, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 5): 



    “Portanto, ao permanecer com a reprovação da autora na fase de investigação social, seria a aceitação de que a Administração possui um “cheque em branco” para praticar atos fora dos princípios Constitucionais e Administrativos, já que a recorrente está sendo reprovado por possuir Boletim de Ocorrência, demonstrando assim que é um fato que não deve acontecer diante dos esclarecimentos e demonstrações aqui trazidas.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide, na hipótese, a Súmula 279 do STF (eDOC 21). 



    Em 06.05.2019, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 22 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 30).



    A Presidência da Seção de Direito Público, por sua vez, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o pronunciamento final do STF no tema 22 da sistemática de repercussão geral (eDOC 32).



    Em 3 de junho de 2020, ante o julgamento do mérito do RE nº 560.900, Tema 22-STF, DJe 28.03.2008, a Presidência do TJSP determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (eDOC 35).



    A 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo houve por bem manter, incólume, o acórdão vergastado (eDOC 37).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Primeiramente, verifico que após novo julgamento de admissibilidade recursal (eDOC 39), a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o apelo extremo, pelo que determino à Secretaria Judiciária a reautuação dos autos como recurso extraordinário.



    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17.08.2020, fixou a seguinte tese: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Na ocasião, o acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    No caso concreto, observa-se que o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do candidato no concurso, amparou-se na omissão do candidato no momento de preenchimento do formulário de investigação social, e que a omissão dos fatos à banca seria causa de eliminação - hipótese diversa da apreciada no julgamento do tema do RE 560.900.



    Destaco, por oportuno, trechos dos fundamentos do acórdão vergastado (eDOC 12, pp. 3-6):



    ‘A autora/apelante conseguiu aprovação nas primeiras etapas do concurso, mas foi excluído na fase de investigação social, que averigua a vida pregressa e atual do candidato, no aspecto moral, social, profissional e escolar. Foi considerada não recomendada para o exercício da função, por ter omitido informações no formulário de investigação social (grifo nosso). 



    Esclarece a apelante que nem sequer tinha conhecimento da existência do Boletim de Ocorrência em que figura autora de crime de injúria e ameaça (fls. 112/113). Ficou sabendo de sua existência somente com a vinda da contestação. 



    Ocorre que a Comissão Permanente do Concurso analisou os documentos apresentados pela candidata e verificou relevante omissão no preenchimento do formulário da etapa de investigação social (grifo nosso). Em breve pesquisa de sua vida pregressa, apurou-se a existência do Boletim de Ocorrência nº 5688/2013/ em que figura como autora do crime de ameaça e injúria.



     Aduziu a Comissão Permanente que “nesse passo, fica cristalina a Má-fé da candidata na tentativa de ludibriar a Administração Pública, objetivando ingressar no serviço público mediante fraude e ou induzimento a erro de servidor desta comissão de investigação, ao asseverar em formulário de Investigação Social, NÃO POSSUIR REGISTRO POLICIAL, figurando, com efeito, como autora em crime previsto no Capítulo VI Dos Crimes Contra a Liberdade Individual, artigo 147, 'caput', bem como Capítulo V Dos Crimes Contra a Honra, artigo 140 'caput', ambos do Código Penal” (destaque no original- fls. 108).



    (...).’



    Ao fazer o juízo negativo de retratação, a Corte de origem reafirmou: (eDOC 37, p. 5): 



    “Verifica-se que o entendimento adotado no v. acórdão foi no sentido de que a investigação social analisa fatos e condutas, não simplesmente registros e antecedentes criminais, e que, na hipótese, a candidata omitiu informações no formulário de investigação social. 



    Portanto, a hipótese não tratou especificamente do tema versado no RE nº 560.900 - Tema nº 22-STF, atinente à desclassificação de candidato por responder a inquérito policial ou ação penal.”



    Dessa forma, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM FORMULÁRIO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1146891-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Ação rescisória. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral afastada. 3. Concurso público. Policial Militar. Reprovação por atos incompatíveis com a honorabilidade militar. 4. Omissão de informações relevantes na fase de investigação social. Necessidade de reanálise de fatos e provas e cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 454 e 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”. (ARE 1355650-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17.5.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2023.



 Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente